Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700833-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP APELADO: UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Nos termos do art. 10/CPC, vistas as partes sobre a certidão de id. 31344611. Na mesma oportunidade, vistas a parte Apelante (UVLINE COMERCIO E SERVIÇOS) sobre a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte Apelada nas contrarrazões de id. 30573804/30573806. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora